Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SEQUESTRO DE VALORES – QUANTIA SUPOSTAMENTE OBTIDA ILICITAMENTE – DEFESA MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE APELAÇÃO.
1) A decisão de indeferimento do pedido de substituição do bem sequestrado, proferida em embargos de terceiro – opostos como meio de defesa segundo os artigos 129 e 130 do CPP -, tem caráter terminativo, enquadrado como decisão definitiva no ordenamento processual penal, sujeitando-se ao recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP.
2) Havendo recurso específico, não existe possibilidade de impetração de mandado de segurança, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3) Mandado de segurança não admitido.